Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001639-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ELIANE BERALDO - CPF: 412.077.261-68 (ADVOGADO), DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME - CNPJ: 05.598.018/0001-50 (AGRAVANTE), SIRLEI AMARO DA SILVA PREGOEIRA (AGRAVADO), PAULO ENRIQUE BRINCKER - PREGOEIRO (AGRAVADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS – NULIDADE DO CERTAME – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIVERSA DO EDITAL – PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ISONOMIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 41 da Lei n. 8.666/93 “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Se a empresa apresenta outra documentação – reconhecidamente divergente do Edital – , não atende ao exigido.

Afronta aos princípios da vinculação do edital e isonomia.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Mandado de Segurança no 1000044-15.2022.8.11.0045, impetrado contra
ato do Presidente da Superintendência de Licitação, do Pregoeiro e do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde
, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de sobrestamento do ato que declarou a Recorrente inabilitada para o Pregão Presencial no 05/2021.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, participou do procedimento licitatório, Pregão Presencial no 05/2021, cujo objeto consistia no registro de preços para futura contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra para o setor de pavimentação do Município de Lucas do Rio Verde.

Assevera que, todas as empresas que participaram do certame foram inabilitadas, por não apresentarem certidão negativa de falência e concordata (em conformidade com o edital) ou atestado de capacidade técnica / capital social compatível com o objeto da licitação.

Argumenta que, fora inabilitada por haver regra oculta no edital, em relação a emissão de certidão negativa de falência e concordata.

Afirma que, não obstante a interposição de recurso administrativo, este não foi provido.

Alega que, não obstante a previsão editalícia de que, para a emissão da certidão de falência e concordata, os licitantes deveriam acessar o site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, somente no sítio consta a informação de que a certidão deveria constar o nome da empresa como Autora e Ré.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a retomada do procedimento licitatório, com a consequente declaração de sua habilitação, e no mérito, o provimento do recurso.

Em sede de contraminuta, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 124996686).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 126435683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a pessoa Jurídica Da Silva & Mantovane Ltda – ME, participou do procedimento licitatório – Pregão Presencial no 05/2021, que tinha por objeto por objeto o registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de demandas do setor de pavimentação do Município de Lucas do Rio Verde.

Após o regular andamento do certame, a agravante fora declarada vencedora, entretanto restou inabilitada por não apresentar Certidão Negativa de Falência e Concordata em conformidade com o instrumento Editalício. Contra a aludida decisão de desclassificação, apresentou Recurso Administrativo que foi indeferido e, em data de 20/12/2021, a licitação foi declarada fracassada.

Inconformada, a pessoa jurídica impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, requerendo a determinação de retomada do Pregão Presencial no 05/2021, com a consequente habilitação da impetrante, até posterior homologação do objeto licitado, bem como a paralisação de novo processo licitatório com relação ao mesmo objeto.

A medida liminar fora indeferida pelo juízo
a quo
, e contra essa decisão interlocutória, houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, cuja medida por mim fora indeferida.

E, no mérito do presente agravo, a negativa deve ser confirmada. Explico.

Entende a agravante, que sua inabilitação no certame licitatório, em razão de apresentação de “
Certidão Negativa de Falência e Concordata em desacordo com as regras do Edital
”, se deu “
por haver regra oculta no Edital, em relação à emissão da certidão
”; logo por entender ter sido prejudicada, impugna a aludida desclassificação (Id. 117050452, fls. 05 e 06).

Ocorre, todavia, que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao Edital, tal como assinala o artigo 41 da Lei n. 8.666/93, vejamos:

“Art. 41 -
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

Vejamos o disposto no Edital:

“
9.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica e que esteja dentro do seu prazo de validade

9.4.1.1. Caso não conste expressamente o prazo de validade, será considerada válida a Certidão de que trata o item anterior que tenha sido emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do certame.

9.4.1.2
Para emissão da certidão de falência e concordata, atenham-se os licitantes as informações constantes da página inicial de licitações constante do site Oficial da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
no link:

https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/licitacoes
.

Maiores informações podem ser obtidas junto ao departamento de licitações, pelas formas indicadas no edital
.
”

Ou seja, se previsto no item 9.4.1 a “
Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica e que esteja dentro do seu prazo de validade
”, nos moldes dispostos no Sítio da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde”, o documento e sua respectiva formalidade, passa a ser observado por todos os concorrentes.

A
contrario Sensu
, se a empresa apresenta outra documentação – reconhecidamente divergente – que não àquela prevista, não supre a exigência do Edital. Logo, aceitar tal documentação para suprir determinado requisito é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que, manifestamente, fere a regra da isonomia e, por conseguinte, o direito líquido e certo daquele que participa.

Nessa intelecção, julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – INABILITÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE – REQUISITO – CAPACIDADE TÉCNICA DOS LICITANTES – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA EM NOME DE EMPRESA DIVERSA – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRE EXIGÊNCIA DO EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se reconhece nulidade por ausência de citação para formação do litisconsórcio passivo necessário quando o prejuízo não restar demonstrado.

É certo que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório assegura que o edital define todas as regras da licitação, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria Administração Pública.

Não é cabível ao licitante apresentar atestado de capacidade técnica em nome de empresa diversa, cujo vínculo empresarial não existe, sob a alegação de que o edital permite subcontratação de percentual do objeto licitado.

(N.U 1022593-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - DESCLASSIFICAÇÃO –INOBSERVÂNCIA AO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório” (STJ, 2.a Turma, REsp. n.o 595.079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22.09.2009).

2. Ausente direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental.

3. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1022818-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

O formalismo moderado deve ser avaliado em conjugação aos demais princípios, em situação de confronto direto que traga a necessidade de um cotejo entre a existência de excesso versus o interesse público, o que não se extrai no caso concreto.

Na hipótese, a exigência não representa frustração ao caráter competitivo nem mesmo é dissociada do objeto.

Ademais, lançado o Edital entre novembro e dezembro do ano pretérito, não pode o licitante insurgir-se contra as regras previamente estipuladas, somente após a obtenção de decisão administrativa desfavorável, uma vez que, incumbia a este, impugná-lo no momento oportuno.

Já sob outra perspectiva, há de se esclarecer, que o formalismo moderado deve ser avaliado em conjugação aos demais princípios, em situação de confronto direto que traga a necessidade de um cotejo entre a existência de excesso versus o interesse público, o que não se extrai no caso concreto.

Na hipótese, a exigência não representa frustração ao caráter competitivo nem mesmo é dissociada do objeto.

Nesse ponto, pontua o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...]
No mais, não há que se falar em ilegalidade afirmada pela agravante, uma vez que por meio do
princípio da vinculação do edital
, os participantes devem cumprir estritamente o que está descrito no Edital do Pregão Presencial no 05/221, visto que este atua como lei interna que traça as diretrizes das partes
[...]” (destaquei).

Portanto, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com os dispositivos de lei, bem como a moderna jurisprudência e doutrina, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022